Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-74.2020.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003058-74.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AVAIR RODRIGUES PAIXAO - CPF: 250.333.281-15 (RECORRIDO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003058-74.2020.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Pontes E Lacerda

Recorrente(s):

Avair Rodrigues Paixão

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
ELETRIFICAÇÃO

RURAL
. PROGRAMA LUZ NO CAMPO. CAUSA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretende o recorrente ser ressarcido em razão de construção de uma linha de transmissão de energia elétrica na data de 17/10/2000. Afirma que, na época, pagou o valor de 2.780,00 (Dois Mil, Setecentos e Oitenta Reais), que atualizado até a data da propositura da ação totaliza a importância de R$ 31.190,37 (Trinta e Um Mil, Cento e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos).

2. Conforme decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1243646/PR), a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, o Decreto n. 41.019/57, prevê a hipótese de custeio pelo consumidor.

3. A consumidora que solicita a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados se o contrato não prevê a hipótese de restituição, sendo dever da consumidora auxiliar no custeio da instalação.

4. Diante da falta de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia era de responsabilidade da concessionária e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.

5.

A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art.
487
, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Suspenso a execução da obrigação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022